Tribunal: TJSP
Processo: 1022919-27.2014.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de diferença. Arguição de nulidade da sentença. Erro material não verificado, tampouco obscuridade, quanto ao dispositivo. Cerceamento probatório. Inocorrência, do mesmo modo. Desnecessidade dos esclarecimentos pretendidos junto ao perito, sem relevância prática à vista das conclusões do laudo. Percentual de incapacidade proporcional, quanto à lesão do plexo

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de diferença. Arguição de nulidade da sentença. Erro material não verificado, tampouco obscuridade, quanto ao dispositivo. Cerceamento probatório. Inocorrência, do mesmo modo. Desnecessidade dos esclarecimentos pretendidos junto ao perito, sem relevância prática à vista das conclusões do laudo. Percentual de incapacidade proporcional, quanto à lesão do plexo braquial direito, coincidente com o apurado administrativamente. Identificação outrossim pelo perito judicial de novas sequelas (perda funcional no ombro esquerdo e estruturas crânio faciais), não impugnadas especificamente pela seguradora. Recurso desprovido nessa parte.

Seguro obrigatório DPVAT. Juros moratórios incidentes desde a citação, não desde a data do acidente. Súmula no 426 do STJ. Pretensão recursal acolhida nessa parte. Honorários advocatícios arbitrados em percentual elevado e reduzidos. Apelo da ré parcialmente provido para tais fins.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228620
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022919-27.2014.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes BRADESCO
VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A, é apelado LUCIANO SILVERIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022919-27.2014.8.26.0405 -Osasco - Voto no 16.053
2
Apelante: Bradesco Vida e Previdência S/A.
Apelado: Luciano Silvério
Apelação no 1022919-27.2014.8.26.0405 5a Vara Cível de Osasco
Voto no 16.053
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de diferença. Arguição
de nulidade da sentença. Erro material não verificado,
tampouco obscuridade, quanto ao dispositivo. Cerceamento
probatório. Inocorrência, do mesmo modo. Desnecessidade dos
esclarecimentos pretendidos junto ao perito, sem relevância
prática à vista das conclusões do laudo. Percentual de
incapacidade proporcional, quanto à lesão do plexo braquial
direito, coincidente com o apurado administrativamente.
Identificação outrossim pelo perito judicial de novas sequelas
(perda funcional no ombro esquerdo e estruturas crânio
faciais), não impugnadas especificamente pela seguradora.
Recurso desprovido nessa parte.
Seguro obrigatório DPVAT. Juros moratórios incidentes desde
a citação, não desde a data do acidente. Súmula no 426 do STJ.
Pretensão
recursal
acolhida
nessa
parte.
Honorários
advocatícios arbitrados em percentual elevado e reduzidos.
Apelo da ré parcialmente provido para tais fins.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 188/190 julgou procedente demanda de
cobrança de diferença de valores relativos ao seguro DPVAT, de iniciativa de vítima de
acidente de trânsito; reconheceu o MM. Juiz, em tal sentido, a existência de invalidez
parcial permanente, com grau de comprometimento avaliado em 92,5%, segundo perícia
realizada, condenando a ré no pagamento complementar de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e
sete reais e cinquenta centavos), corrigido e acrescido de juros de mora de 1% a contar do
acidente, tendo em vista o pagamento administrativo já realizado de R$ 9.450,00 e o teto
indenizatório de R$ 13.500,00. Impôs ainda o pagamento pela ré das custas e despesas
processuais, bem como de honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do
valor do débito (sic).
Apela a ré (fls. 202/216), arguindo inicialmente a nulidade da r.
sentença, tendo em vista a ocorrência de obscuridade no tocante ao termo inicial dos juros
de mora, que não teria observado a Súmula no 426 do STJ, além de erro material na parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022919-27.2014.8.26.0405 -Osasco - Voto no 16.053
3
dispositiva, ao não indicar que o valor da condenação corresponderia à diferença entre o
valor devido e aquele pago administrativamente. No mais, pugna pelo reconhecimento de
cerceamento de defesa, sustentando necessária a remessa dos autos ao perito para resposta
a quesitos complementares acerca do agravamento de sequelas apuradas
extrajudicialmente. Qualifica por fim de excessivo o percentual arbitrado a título de
honorários advocatícios, batendo-se em conclusão pela anulação ou, quando não, pela
reforma da r. sentença.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado,
manifestando-se o apelado em contrarrazões no prazo legal (fls. 221/226).
É o relatório.
Prospera em parte o inconformismo.
Não, contudo, quanto à pretensão de anulação da r. sentença.
Inexiste erro material ou obscuridade nos termos sugeridos. É
perfeitamente possível inferir, da leitura da parte dispositiva em conjunto com a
fundamentação, que o valor da condenação, R$ 3.037,50, corresponde à diferença entre o
valor devido apurado na perícia judicial (92,5% de R$ 13.500,00, isto é, R$ 12.487,50) e o
valor pago administrativamente (R$ 9.450,00).
Igualmente não se cogita de cerceamento probatório.
Apresentado o laudo pericial, ingressou a ré com manifestação na
qual apontou a necessidade de esclarecimentos, considerando ter o perito mencionado
perda patrimonial em grau superior ao apurado administrativamente.
A matéria, todavia, não apresenta a relevância sugerida, a ensejar a
complementação do trabalho técnico nos termos do art. 477, §§ 1o e 2o, I, CPC, mesmo
porque não expôs a ré em termos racionais as razões de sua divergência.
Conforme se nota do parecer de análise médica produzido no
âmbito do pedido administrativo, foi diagnosticado trauma nos membros superiores, com
lesão do plexo braquial direito e limitação funcional, correspondendo os danos corporais ao
percentual de perda de 70% (100% de 70%) (fl. 180).
Quanto a essa lesão, o grau de perda patrimonial apurado na perícia
judicial foi o mesmo. O problema é que a par disso foram constatadas outrossim, ao exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022919-27.2014.8.26.0405 -Osasco - Voto no 16.053
4
clínico, outras sequelas, como perda funcional parcial do ombro esquerdo e das estruturas
crânio faciais (fl. 170).
E não se vislumbra qualquer motivo para desconsiderar as
conclusões do laudo pericial judicial, de autoria de profissional idôneo, mesmo porque a ré
não questionou concretamente a existência dessas sequelas adicionais, sendo assim sua
resistência meramente emulativa.
Superados esses aspectos formais, prospera o inconformismo no
que concerne ao termo inicial dos juros moratórios.
Cabe ressalvar que, em se tratando de cobrança de diferença de
seguro obrigatório, a rigor o termo inicial da atualização monetária não deve ser o
ajuizamento da ação de cobrança correspondente, muito menos o do acidente, mas sim o do
pagamento a menor. Todavia, não havendo insurgência de qualquer das partes quanto a
esse ponto, fica mantido o critério estabelecido pela r. sentença.
Já quanto ao juros moratórios, a Súmula no 426 do STJ é expressa
ao estabelecer o termo inicial como sendo o da data da citação, pelo que fica nesse ponto
reformada a r. sentença.
Por derradeiro, os honorários advocatícios, arbitrados em 20%
(vinte por cento) do valor “do débito” (leia-se, da condenação), mostram-se mesmo
excessivos, ficando reduzidos para 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Mantém-se portanto o julgamento de procedência parcial, com
redução contudo da amplitude da condenação da ré e bem assim do percentual quanto à
verba honorária.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao apelo da seguradora.
FABIO TABOSA
Relator